Tribunal: TJBA
Processo: 0552056-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552056-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIALI CRIS SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AILTON SOUZA RODRIGUES, CLEITON DA SILVA ROZA registrado(a) civilmente como CLEITON DA SILVA ROZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. Concessionária de energia elétrica. Acidente de consumo. Morte de criança por eletrocussão. Responsabilidade objetiva. Dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica. Danos morais e materiais configurados. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, em ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão de morte de criança decorrente de descarga elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (COELBA) pelo evento danoso, discutindo-se a configuração da conduta e do nexo causal.

III. Razões de decisão

3. A responsabilidade da COELBA é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, sendo devida a indenização por danos materiais e morais devido à falha na fiscalização e manutenção da rede elétrica.

4. A morte de criança em tenra idade, após permanecer mais de um ano em estado neurovegetativo, fazem presumir o abalo psíquico da mãe, pelo que configurado o dano moral
in re ipsa
, cujo arbitramento em R$ 300.000,00 atende à proporcionalidade e à razoabilidade. Precedentes do STJ.

5. O pensionamento devido à mãe da vítima deve ser fixado com base na presunção de dependência econômica, com pagamento de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzido para 1/3 do salário mínimo, até os 75 anos da vítima ou a morte da pensionada, o que primeiro ocorrer. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo

6. Apelo parcialmente provido, para reformar a sentença, condenando a COELBA ao pagamento de R$ 300.000,00 por danos morais e pensão mensal, a título de danos materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0552056-76.2016.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça